Tribunal: TJES
Processo: 5001426-90.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Corretagem
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001426-90.2021.8.08.0045
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: D. G. AONI IMOVEIS
APELADO: JOSE RICARDO ALTOE e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CORRETAGEM. COMISSÃO DEVIDA PELA INTERMEDIAÇÃO NA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO CONCLUÍDO EM RAZÃO DA ATUAÇÃO DA CORRETORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito da apelada ao recebimento de comissão de corretagem pela venda de imóvel pertencente aos apelantes. Alegam os apelantes a inexistência de contrato formal e a suposta inércia da corretora, que teria levado o comprador a negociar diretamente com os vendedores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se é devida a comissão de corretagem à apelada, diante da ausência de contrato escrito e da alegação de que a venda do imóvel foi concluída sem a sua participação direta na fase final da negociação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O contrato de corretagem possui natureza consensual e independe de formalização escrita, bastando que o corretor tenha promovido a aproximação útil entre as partes.

A prova documental e testemunhal comprova que a corretora atuou ativamente desde o cadastro do imóvel até a mediação direta entre as partes, sendo determinante para a concretização do negócio.

A posterior tentativa de afastamento da corretora pelos vendedores, não descaracteriza a eficácia da intermediação realizada.

A venda foi concluída com os mesmos adquirentes apresentados pela corretora, em curto lapso temporal, e por valor superior ao inicialmente proposto, configurando-se como fruto direto da mediação.

A dispensa do corretor após sua atuação exitosa não afasta o direito à remuneração, conforme o artigo 727 do Código Civil.

A alegação de inércia não se sustenta diante da comprovação de atos contínuos de intermediação, inclusive reunião entre as partes promovida pela corretora.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comissão de corretagem é devida quando demonstrado que a intermediação do corretor foi causa eficiente para a celebração do negócio, ainda que a venda se concretize posteriormente sem sua participação direta.

A ausência de contrato escrito não afasta o direito à comissão quando comprovada a atuação profissional e determinante do corretor.

A dispensa do corretor após a aproximação exitosa entre as partes não elide a obrigação de pagamento da comissão, nos termos do art. 727 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 722, 726 e 727; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001426-90.2021.8.08.0045.

APELANTES: JOSÉ RICARDO ALTOÉ E RAFAELA ALMEIDA SFALCINI ALTOÉ.

APELADA: D. G. AONI IMÓVEIS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A controvérsia cinge-se em determinar se a apelada faz jus à comissão de corretagem pela venda de imóvel que pertencia aos apelantes. Estes postulam a reforma da sentença sob alegação de inexistência de contrato e de ociosidade da corretora, que teria levado o comprador a buscar a negociação direta.

A despeito dos argumentos dos apelantes, o recurso deve ser desprovido.

O contrato de corretagem, conforme previsto no artigo 722 do Código Civil, possui natureza consensual. Sua validade e eficácia não dependem, necessariamente, da formalização por instrumento escrito. Para a configuração do direito à remuneração, basta que o intermediador promova a aproximação útil das partes e que essa aproximação resulte na concretização do negócio.

No caso dos autos, a prova documental e testemunhal demonstrou que a atuação da apelada foi o fator determinante para a conclusão da compra e venda.

Primeiramente, houve a comprovação da atuação profissional da corretora, desde o cadastro do imóvel dos apelantes em seu sistema de vendas, o atendimento ao contato inicial dos adquirentes, a marcação de visitas (data de 06-05-2021 e posteriores, conforme fichas de roteiro e conversas – ids 14124435, 14123432 e 14123431) e a formalização de proposta de compra (id 14124435).

Em outro momento da negociação, a apelada ainda promoveu a reunião via Google Meet (id 14124436), colocando o vendedor em contato direto com o comprador para alinhar valores e detalhes do bem.

Os apelantes alegam que a negociação teria "travado" após esta reunião e que o comprador (Rafael) teria buscado o contato direto do vendedor, sendo a venda concretizada sem a mediação da apelada.

A inércia, para fins de aplicação do artigo 726 do Código Civil, exigiria uma comprovação de que o corretor se omitiu em promover atos de mediação, resultando na perda do interesse ou na desistência do negócio, que seria posteriormente retomado de forma autônoma pelas partes. Não é o que se verifica aqui.

A transação foi concluída com os mesmos adquirentes, em período de aproximadamente um mês após a mediação ativa da apelada (contatos e reunião em maio/2021, venda registrada em julho/2021). Este lapso temporal reduzido, somado ao fato de o comprador ter sido identificado e apresentado pela corretora, indica que o negócio foi efetivamente "fruto de sua mediação", conforme estabelece o artigo 727 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 727. Se, por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor, e o negócio se realizar posteriormente, como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida; igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor.

Se o contrato foi finalizado entre as partes aproximadas pela corretora, por valor inclusive superior ao inicialmente proposto na intermediação, a comissão é inegavelmente devida. A eficácia da aproximação não se perde pela dispensa posterior do corretor, a qual se presume ter sido realizada justamente para evitar o pagamento da comissão.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Apelantes, de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.